Tribunal: TJDFT
Processo: 0700405-92.2020.8.07.0011
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700405-92.2020.8.07.0011 RECORRENTE: ANTÔNIO MEDEIROS SOBRINHO RECORRIDO: BRUNO EDUARDO RIBEIRO LAGARES, DAISY MARIA RODRIGUES RIBEIRO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO. IMÓVEL LOCADO APRESENTANDO DEFEITOS. SEM SERVIR AO USO A QUE SE DESTINA. REALIZAÇÃO DE REPAROS. OBRIGAÇÃO DO LOCADOR. AUSÊNCIA DE REPAROS. DESOCUPAÇÃO ANTECIPADA DO IMÓVEL. JUSTIFICÁVEL. MULTA. INDEVIDA. PROVA PERICIAL. DESNECESSIDADE. 1. Caso o imóvel locado não seja entregue ao locatário em estado de servir ao uso a que se destina, é dever do locador realizar obras destinadas a repor as condições de habitabilidade do edifício, nos termos do artigo 22 da Lei 8.245. 2. A não realização, pelo locador, dos reparos necessários para repor as condições de habitabilidade do bem, configura infração legal. 3. Se tornando o imóvel inservível ao uso a que se destina, resta justificada a desocupação do bem de forma antecipada, sem o pagamento da multa contratual. 4. A falta de perícia não desvaloriza as provas juntadas aos autos quando não há sobre elas qualquer indício de fraude. 5. Recurso conhecido e improvido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 22, inciso I, da Lei 8.245/1991, sustentando que entregou o imóvel em perfeitas condições de habitação aos recorridos. Aduz o cabimento das penalidades contratuais. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Verifico, inicialmente, que o acórdão impugnado foi publicado em data posterior à entrada em vigor da Emenda Constitucional 125, de 14 de julho de 2022, que passou a exigir, a partir da sua vigência, a demonstração da “relevância das questões de direito federal infraconstitucional discutidas no caso”, ônus do qual o recorrente não se desincumbiu. Destaco, ainda, que a matéria impugnada não se amolda àquelas previstas no §3o do artigo 105 da Constituição Federal, conforme redação introduzida pela EC em comento e em relação às quais há presunção legal de relevância. Assim, o especial não merece ser admitido, porquanto ausente a preliminar formal e fundamentada da existência de relevância das questões trazidas a debate. Ainda que fosse possível superar esse óbice, o apelo não mereceria transitar quanto a alegada violação ao artigo 22, inciso I, da Lei 8.245/1991. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias e contratuais do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010